Tribunal: STF
Processo: Rcl 68399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 21.5.2024, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.24.201397-7/000, pelo qual teria sido sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo-se o beneficiário Mantovani Thiago Alves em liberdade. Tem-se no acórdão questionado:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – RÉU QUE SE ENCONTRAVA SOLTO – DECISÃO QUE EQUIVALE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA AO ART. 311 DO CPP. Estando solto o réu quando da prolação da sentença, o indeferimento do recurso em liberdade equivale à decretação da prisão cautelar, medida que, nos termos do art. 311 do CPP, não pode ser adotada de ofício. V.V.: A legislação penal vigente, especificamente o art. 492, inciso I, ‘e’ do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/19, dispõe que o juiz presidente, no caso de condenação, ‘mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.’ Considerando o atual estágio do julgamento do RE 1.235.340 pelo STF, do Tema 1068, em que reconhecido que a decisão que determina a execução provisória da pena não entra em conflito com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, bem como que já foi formada maioria para permitir que réus condenados em júri popular cumpram a pena após a decisão dos jurados” (fl. 1, e-doc. 11).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso especial e recurso extraordinário em 20.5.2024 (e-docs. 9 e 10).



    2. O reclamante sustenta que, ao revogar a prisão preventiva do beneficiário, decretada na sentença, “a Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97 da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante n. 10 desse excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência para, na hipótese, de se observar a cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do artigo 492, I, e, do CPP, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG e, mesmo assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Primeira Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) a intimação do paciente para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio dos impetrantes do Habeas Corpus, Dr. Paulino Gontijo Queiroz Cançado, Alexandre Simão de Araújo e Leonardo Gontijo Azevedo, no end. Praça da Matriz 140 – Conj. 101/103 - CEP: 35600-000 – Bom Despacho – MG – CNPJ 03.293.159/0001-30 - Tel. (37) 3251.1909 ou (37) 3521.1496 - Fax: (37) 3522.5470 - Cel: (37) 9 9943.5976 – email: paulino.gontijo@yahoo.com.br 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao conceder o habeas corpus, afastando a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo o beneficiário Mantovani Thiago Alves em liberdade, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, consta do acórdão reclamado:



    “O paciente respondeu ao processo em liberdade e, após a condenação pelo Tribunal do Júri, a juíza presidente negou-lhe o apelo em liberdade, determinando a execução provisória da pena. 



    A decisão, entretanto, consistiu na decretação de ofício da prisão cautelar, medida não mais permitida depois do advento do chamado ‘Pacote Anticrime’. 



    Nos termos do atual 311 do CPP, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’. 



    Ademais, nem mesmo a disposição do art. 492, I, ‘e’, CPP, autorizaria a decretação da prisão cautelar, pois a execução da pena não deve preceder o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade e da presunção de inocência. 



    Ressalte-se, o crime pelo qual o paciente foi condenado ocorreu há quase dez anos, não tendo a autoridade coatora apontado qualquer alteração do contexto fático que o permitiu responder ao processo em liberdade, carecendo a decisão combatida de fundamentação idônea também quanto ao requisito da contemporaneidade. 



    Portanto, é evidente o constrangimento a que está submetido o paciente, em face da mácula formal constatada na decisão combatida. 



    Diante do exposto, concedo o habeas corpus para relaxar a prisão cautelar de Mantovani Thiago Alves” (fl. 3, e-doc. 11).



    7. Na decisão reclamada, ao concluir pela manutenção do beneficiário Mantovani Thiago Alves em liberdade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Ressaltou que “nem mesmo a disposição do art. 492, I, ‘e’, CPP, autorizaria a decretação da prisão cautelar, pois a execução da pena não deve preceder o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade e da presunção de inocência”.



    Não se aplicou dispositivo de legislação infraconstitucional que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em questão, relacionada ao Tema 1.068 da repercussão geral, ainda está pendente de decisão. Também não houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 66.490/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.4.2024; Rcl n. 66.374/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2024; Rcl n. 66.545/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.3.2024; Rcl n. 66.339/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024; Rcl n. 64.183/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; Rcl n. 61.248/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2023; e Rcl n. 56.025/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2023.



    8. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou dados a divulgação, pudessem acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.



    Mesmo nos casos cercados de sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na reclamação, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.24.201397-7/000 e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.24.201397-7/000, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora